Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731477-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TATIANA LOBATO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão proferida no ID 75190004, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Nas suas razões recursais (ID 75697998) Alega que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 31/07/2025 às 20h54, após o encerramento do expediente bancário, e que o preparo foi protocolado no dia útil subsequente, em 01/08/2025, conforme reconhecido na decisão de ID 74699909. Sustenta que tal circunstância afasta a deserção, nos termos da Súmula 484 e do Tema 413 do Superior Tribunal de Justiça, que admitem o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso, quando esta ocorrer após o expediente bancário. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Postula, ao final, a reconsideração da decisão liminar. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 76134274). Decido. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o recurso não deve ser conhecido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 76134274). Manifeste-se o agravante sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé postulado pelo agravado nas contrarrazões (ID 76134274). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos para julgamento. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora